Tribunal: TJMT
Processo: 0002413-34.2017.8.11.0090
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002413-34.2017.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZONIA SA - CNPJ: 01.729.073/0001-81 (EMBARGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
– DESFLORESTAMENTO – RESERVA LEGAL - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – OMISSÃO ALEGADA E NÃO VERIFICADA - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO - FUNDAMENTO LEGAL INADEQUADO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO -PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.

2.

Se no acórdão há o vício apontado, os embargos declaratórios devem ser acolhidos. No caso, tão somente para sanar a contradição, vez que houve julgamento
extra petita
.

3.
No caso, verifica-se a ocorrência de obscuridade/contradição no julgamento proferido nesta Corte, impondo-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, com a mudança das questões relativas à declaração de nulidade do Auto de Infração nº 121500 e a inexigibilidade da multa imposta com o consequente cancelamento do documento.

4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração interposto pela
FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA S/A (
Id. 176350176), que, por unanimidade,
foi acolhido com efeitos infringentes
, para modificar parcialmente o Acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação de nº 0002413-34.2017.8.11.0090, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 121500 e inexigibilidade da multa imposta com o consequente cancelamento do documento, em vista da ocorrência de vícios insanáveis (descrição inexata das coordenadas fornecidas pela autoridade ambiental e ausência do pressuposto fático ensejador da prática do ato – vício no elemento “motivo” do ato administrativo), provendo-se o recurso de apelação interposto pela FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA S/A, para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgando improcedentes todos os pedidos postulados na inicial.

Nas razões do recurso, afirma o embargante que o Acórdão “
apreciou as alegações do embargado como se julgasse uma ação declaratória de nulidade de ato administrativo (...)”

Sustenta que, a solução conferida no acórdão recorrido contraria a sistemática exegese dos arts. 17, 18, 141, 492, 343, §5º do CPC.

Assevera que é “
imperiosa a anulação do julgado, na parte em que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 121500 e a inexigibilidade da multa imposta com o consequente cancelamento do documento, por caracterizar decisão extra petita proferida contra parte manifestamente ilegítima
.”

Destaca que “
caso mantida a determinação judicial, subsistirá a necessidade de complementação do v. acórdão para que seja elucidado o fundamento legal que legitima a adoção da medida na espécie e a inaplicabilidade dos arts. 17, 18 141, 492, 343, caput e §5º do CPC
”

Aduz ainda, que o “
o v. acórdão suprimiu a força probante do Relatório Técnico nº 99/DUDAF/SEMA/2013 (Id. 13230438, p. 15/16)”

Aponta que, “
eventual desconformidade do auto infracional não induz à automática inutilização dos demais elementos comprobatórios dos fatos relatados na petição inicial da ação coletiva, notadamente porque produzidos de forma independente e sem mácula de natureza alguma, seja formal ou substancial. ”

Alega que o Relatório Técnico nº 99/DUDAF/SEMA/2013, “
confirmou a existência e a persistência do dano ambiental que já havia sido identificado no processo de licenciamento ambiental nº 151542/2008 onde o TAC nº 146/2009 foi celebrado com a embargada – 14/10/2009 – antes mesmo do Auto de Infração nº 121500 ser lavrado – 27/11/2009.”,
motivo pelo qual, configura como documento público formalmente válido e faz prova dos fatos nele descritos, consubstanciando meio de prova legítimo e apto a contribuir no julgamento da causa, nos exatos termos dos arts. 369 e 405 do CPC.

Menciona que “
o aresto padece de obscuridade
por haver descartado o relatório sob a vaga afirmação de que indica área divergente da que consta no auto

infracional, o que não atende à racionalidade do art. 371 do CPC que preconiza ao juiz o dever de
apreciar a prova

constante dos autos
e
indicar as razões do seu convencimento”,
impondo-se assim, a complementação do acórdão com a apreciação do referido relatório técnico à luz dos arts. 369, 371 e 405 do CPC.

Atesta que, o aresto padece de omissão por deixar de examinar provas válidas e indispensáveis à adequada solução da lide, consistentes no TAC nº 145/2009 e no Parecer Técnico nº 95300/DUDALTAFLO/SURAC/2015 que por se tratarem de documentos públicos, comprobatórios do dano ambiental e da responsabilidade da embargada por sua integral reparação, eram capazes de infirmar a conclusão do julgado.

Por fim, requer sejam os embargos de declaração acolhidos para sanar os vícios apontados, pronunciando-se expressamente sobre os pontos arguidos, a fim de permitir a certeza jurídica a respeito das aludidas questões, imprimindo-lhe excepcional efeito infringente, para modificar o Acórdão nos pontos em que proveu o recurso de Embargos de Declaração recorrido, restabelecendo-se a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou procedentes todos os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública nº 2413-34.2017.8.11.0090. (Id. 180396192 - Pág. 1/10).

A empresa FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA S/A., apresentou Contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, diante da ausência de omissão e obscuridade no acórdão hostilizado. (Id. 181597232 - Pág. 1/10).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração interposto por
FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA S/A (
Id. 176350176), que, por unanimidade,
foi acolhido com efeitos infringentes
, para modificar parcialmente o Acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação de nº 0002413-34.2017.8.11.0090, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 121500 e inexigibilidade da multa imposta com o consequente cancelamento do documento, em vista da ocorrência de vícios insanáveis (descrição inexata das coordenadas fornecidas pela autoridade ambiental e ausência do pressuposto fático ensejador da prática do ato – vício no elemento “motivo” do ato administrativo), provendo o recurso de apelação interposto pela FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA S/A, para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgando improcedentes todos os pedidos postulados na inicial.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste em parte ao embargante.

No tocante à análise dos fatos expostos no processo, bem como as provas juntadas pelas partes, verifica-se que houve o pronunciamento acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo-se com clareza as razões de decidir e os fundamentos pelos quais posicionou este Relator. O embargante, todavia, busca a reapreciação da matéria e das provas apresentadas, conforme seu entendimento, com o objetivo de que prevaleça a sua tese, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Dessa maneira, quanto a esses apontamentos os embargos não devem ser acolhidos.

Contudo, há de se reconhecer a ocorrência da condenação além do requerido na petição da Embargada.

Isso porque, não foi pleiteado pela Embargada pedido de anulação dos Autos de Infração nº 121500, mas sim apontadas as inconsistências existentes no referido documento, como a divergência entre a descrição fática e o enquadramento da suposta conduta, e das coordenadas geográficas

se comparadas aos outros documentos públicos apresentados pelo Embargante, sendo tais constatações, sugestivas de afastamento da força probatória do referido documento, e, consequentemente, de todos os outros que o seguem, o que culminaria na improcedência dos pedidos apresentados na Ação Civil Pública.

Logo, as irregularidades do Auto de Infração serve apenas para afastar o meio de prova utilizado para a condenação imposta na sentença, mas sem o condão de anular.

Assim, para sanar a obscuridade/contradição, deve ser excluído do voto o seguinte trecho:

A vista disso, existindo indicação incorreta das coordenadas geográficas na infração ambiental (vício insanável), não pode a Embargante ser prejudicada por culpa imputada à Administração, e de igual modo, inexistindo o seu fato gerador, face a divergência entre a descrição fática e o enquadramento da suposta conduta da Embargante, há que se reconhecer a nulidade do Auto de Infração nº 121500, vez que ausentes seus elementos essenciais.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal Regional Federal:

“ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. REMESSA NECESSÁRIA. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. [...] 2. Apresentando o auto de infração ambiental vício quanto ao motivo que o fundamenta, consubstanciado na falta de correspondência entre a conduta infratora descrita e o dispositivo legal indicado, imperioso reconhecer a nulidade da autuação. [...] (TRF2. Processo: AC 200751010025411 RJ 2007.51.01.002541-1. Juiz Federal convocado, Marcelo Pereira. Órgão julgador: Oitava Turma Especializada. Julgamento: 17/08/2010).” (Destaquei)

É também o entendimento desse Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – COMPROVAÇÃO – ILEGALIDADE DO PROCESSO – VÍCIO INSANÁVEL – CONFIGURAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na seara administrativa, estando o processo administrativo em flagrante afronta a legalidade e inconstitucionalidade, é permitido ao Poder Judiciário imiscuir na seara administrativa. 2. Restando demonstrado pelo requerido que o desmate ocorreu dentro do prazo de validade da autorização de desmate, emitida pelo órgão competente, o auto de infração deve ser considerado nulo, já que eivado de vício insanável, a teor do artigo 26, do Decreto Estadual 1986/2013. 3. Sentença mantida. Apelo desprovido. (N.U 1010339-12.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)” (Destaquei)

Destaca-se, que compete à Administração Pública, no exercício do seu Poder de Autotutela, revisar amplamente os atos por ela praticados, podendo revogar os inconvenientes ou inoportunos e anular os ilegais.

O art. 53 da Lei nº 9.784/99, dispõe:

“A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.

Referida autotutela administrativa consagra-se em duas súmulas do Supremo Tribunal Federal (STF):

“Súmula 346: A Administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

“Súmula 473: A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

(...)

Conclui-se que sendo pacífico o poder/dever de revisão pela Administração Pública de seus próprios atos, impunha-se ao órgão competente minuciosa apuração dos dados constantes dos documentos carreados nos autos administrativos, e consequente anulação do Auto de Infração nº 121500, vez que eivado de vício insanável, qual seja, a descrição de infração inexistente, pois, em nenhum momento restou demonstrado impedimento da regeneração natural de uma APP, nem tão pouco destruição ou danos em floresta considerada de preservação permanente por parte da Embargante, tendo a equipe fiscalizadora comprovado tal fato, consoante Relatório Técnico nº 99/DUDAF/SEMA/2013, que descreve que “as coordenadas citadas no Auto de infração n. 121500 e no Ofício n. 149/11.PJ da promotoria, localizam-se na citada fazenda, porém em uma parte central da área onde não há estradas de acesso e onde, de acordo com o sistema de imagens da SEMA, não há área degradada, sendo área de floresta intacta (imagem anexo)”

(...)

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração imprimindo-lhe efeito infringente, para modificar parcialmente o Acórdão, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 121500 e inexigibilidade da multa imposta com o consequente cancelamento do documento, em vista da ocorrência de vícios insanáveis (descrição inexata das coordenadas fornecidas pela autoridade ambiental e ausência do pressuposto fático ensejador da prática do ato – vício no elemento “motivo” do ato administrativo),(...)

E, em seu lugar, deve constar o seguinte:

A vista disso, existindo indicação incorreta das coordenadas geográficas na infração ambiental, não pode a Embargante ser prejudicada por culpa imputada à Administração, e de igual modo, inexistindo o seu fato gerador, face a divergência entre a descrição fática e o enquadramento da suposta conduta da Embargante, há que se reconhecer as inconsistências apontadas e que constam nos documentos comprobatórios servindo de fundamento fático.

Desse modo, não restaram cabalmente provados nos autos o dano e o nexo de causalidade com a conduta do agente, os quais são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NA REPARAÇÃO DO DANO – RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DANO – NÃO DELIMITAÇÃO DA ÁREA OU DAS CARACTERÍSICAS – INSUFICIÊNCIA PROBANTE A ENSEJAR DECRETO CONDENATÓRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 - Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador. 2 – A ação civil pública que busca reparação de dano ambiental tendo como prova única e exclusivamente auto de infração e embargo da área supostamente desmatada, não prospera, haja vista não ser estes documentos prova suficiente a embasar um decreto condenatório de reparação civil. (TJ-MT 00022456720138110059 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2022) Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, reconhecendo a ausência de nexo causal e julgando improcedentes os pedidos iniciais. (N.U 0000883-93.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

Portanto, as imprecisões presentes no auto de infração, prejudicaram a demonstração da conduta do Apelante, ora embargante, seja por ação ou omissão, a demonstrar que o objeto da autuação é passível de ensejar a reparação pretendida.

Salienta-se, que não se está neste ato negando-se a natureza objetiva da responsabilidade civil por danos ambientais ou a natureza propter rem da obrigação, mas solidificando entendimento embasado na jurisprudência do STJ no sentido que muito embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva e integral, é obrigatória a comprovação de nexo de causalidade demonstrada pela conduta comissiva ou omissiva daquele a quem se está imputando o dano ao meio ambiente.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração imprimindo-lhe efeito infringente, para modificar o Acórdão, julgando procedente o recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. É como voto.

(...)

Oportuno ressaltar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, não é obrigado o julgador apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, mantido o provimento do recurso de apelação, mas para alterar a parte dispositiva para julgar improcedente o pleito inicial, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024